Tribunal: STF
Processo: ADI 5364
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, contra a decisão monocrática de minha lavra (eDOC 51), que não conheceu do agravo regimental por ausência de legitimidade recursal da peticionante, Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil – FOJEBRA, que não integra a presente ação direta, nem como requerente, nem na condição de amicus curiae ou interessado.



    Nas razões para a interposição dos embargos de declaração, a Confederação autora da ação direta alega que “o elemento motivador do não conhecimento do agravo regimental se trata tão somente de erro material equivocadamente cometido pela parte recorrente, uma vez que fez constar na folha de interposição do recurso nome de parte estranha ao feito, sendo que, no decorrer da peça recursal, consta como recorrente Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, legítima para recorrer da decisão que negou seguimento à ADI, não havendo óbice para o conhecimento do agravo regimental”. (eDOC 55)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser conhecidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1022 do CPC).



    A decisão embargada não conheceu de agravo regimental interposto pela Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil – FOJEBRA, entidade que não integra a presente ação direta, nem na condição de requerente, nem na condição de amicus curiae.



    Não verifico, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão por mim proferida.



    Verifico que, inicialmente, foi negado seguimento à ação direta com fundamento na ilegitimidade ativa da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, que, em razão da heterogeneidade da composição de seus representados não possuía a legitimação necessária para o ajuizamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    O entendimento deu-se em razão de a entidade requerente representar os servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, independentemente da atividade profissional desempenhada.



    Desta feita, firme na jurisprudência desta Corte, decidiu-se que a inexistência de homogeneidade de classe ou atividade profissional entre seus representados impede o reconhecimento de legitimidade para propor ação declaratória de constitucionalidade no STF, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal.



    A petição de agravo regimental foi proposta por entidade estranha a esta ação, conforme se verifica da Petição 11.742/2022 (eDOC 48).



    Feitas essas considerações, concluo que as teses apresentadas pelo embargante não demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material cometido na oportunidade de julgamento, nem da decisão de negativa de seguimento da ação direta de inconstitucionalidade, nem da decisão de inadmissão do agravo regimental.



    Dessa forma, os presentes embargos não merecem conhecimento, tendo em vista seu caráter manifestamente protelatório, uma vez que a ação transitou em julgado em 15/03/2022, conforme certidão.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração e determino a imediata certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente